Tribunal: TJES
Processo: 5013942-78.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Extinção da Execução
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5013942-78.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ESP. SANTO

AGRAVADO: FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO MONITÓRIA. ABANDONO DE CAUSA. DEDSNECESSIDADE DE REQUEIMENTO DA PARTE. REVELIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I –
N
os termos do
§ 1º, do artigo 485, do CPC/15,
afigura-se
como requisito para a extinção do processo sem resolução do mérito baseada nos incisos II e III, a necessidade de intimação pessoal da parte para, no prazo de 05 (cinco), suprir a falta constatada pelo magistrado.

II – Constatou-se a
consagração, no
§6º, do artigo 485, do CPC/15,
d
o entendimento outrora formulado pelo
C
.
Superior Tribunal de Justiça na Súmula nº 240, passando a prever, expressamente, que, uma vez “Oferecida a contestação, a extinção do processo por abandono da causa pelo autor depende de requerimento do réu”.

III -
A
extinção do feito por abandono poderá ocorrer,
ex officio
, quando a parte requerida ainda não
tenha sido
citada e, portanto, não integre a relação jurídica processual, ou, tendo sido citada, seja revel por não ter apresentado
defesa (hipótese dos autos)
.

I
V
-
Agravo de instrumento

conhecido e

provido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5013942-78.2024.8.08.0000

AGRAVANTE
: ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ESP. SANTO

AGRAVAD
O
:
FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA

J
U
I
Z: DR.
MAURICIO CAMATTA RANGEL

RELATOR:
DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatoriado, t
rata-se
de agravo de instrumento interposto pela ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ESPIRITO SANTO em face de decisão proferida em ação
monitória
manejada em seu desfavor por FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA, cujo
decisum

rejeitou seus

embargos de declaração
.

Nas razões recursais,
alegou

a parte recorrente que “
ao contrário do que asseverado nas r. decisões recorridas de fls. (id. 46443728 e 46443728), poderia e deveria sim o MM. Juiz ter decretado a extinção do processo por abandono de causa, DE OFÍCIO, sem qualquer necessidade de oitiva do réu, tal como feito na r. sentença de fls. 121, a qual deverá ser restabelecida, com a reforma das r. decisões recorridas, já que revel a AFPES, e não tendo a mesma apresentado embargos (fls. 56)”.

Em
pronunciamento
inaugural
fora deferida a antecipação dos efeitos da tutela recursal, obstando-se a
irradi
ação de
quaisquer efeitos decorrentes da decisão agravada
.

Contrarrazões apresentadas.

Pois bem.
Na origem, o magistrado
a quo
teria inicialmente proferido sentença de abandono da causa,
com esteio no art. 485, III e §1º, do CC,
tendo sido prosseguida de interposição de aclaratórios pela parte ora agravada e reformada para acolher o recurso e anular a decisão anterior. Ato contínuo, o ora agravante interpôs embargos de declaração que restaram rejeitados pelo pronunciamento ora vergastado com o seguinte teor,
in verbis:

“
(...) Não merecem prosperar os declaratórios.

Como a angularização da relação processual se aperfeiçoa com a citação válida, é irrelevante para aplicação da Súmula 240 se não havia sido apresentada a contestação.

A própria embargante afirma que houve a citação válida, na peça de embargos, conforme certidão de f. 55, que apenas certifica a revelia..

Com efeito, nos termos da Súmula 240 do c. STJ, a extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu, sendo desnecessária a medida apenas nas hipóteses de não formação da relação processual.

Assim, se havia a citação válida, plenamente aplicável o enunciado sumulado.

De outro giro, mesmo que a tese da embargante prevalecesse, a via eleita dos declaratórios não comporta rediscussão do julgado, competindo à superior instância apreciar eventual
error in judicando
. Na lição de PONTES DE MIRANDA, os embargos não buscam rediscutir, mas apenas reexprimir o que já se acha decidido (apud Cândido Dinamarco, A Reforma do CPC, SP, Malheiros, 2005, n. 144, p. 186).

Sob tal motivação, rejeito os declaratórios”.

Ocorre que, c
om efeito,
nos termos do
§ 1º, do artigo 485, do CPC/15,
afigura-se
como requisito para a extinção do processo sem resolução do mérito baseada nos incisos II e III, a necessidade de intimação pessoal da parte para, no prazo de 05 (cinco), suprir a falta constatada pelo magistrado,
vejamos
:

“
Artigo 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...)

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; (...)

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

§ 2º No caso do § 1º, quanto ao inciso II, as partes pagarão proporcionalmente as custas, e, quanto ao inciso III, o autor será condenado ao pagamento das despesas e dos honorários de advogado”.

Insta registrar, por oportuno e relevante,
a consagração, no
§6º, do artigo 485, do CPC/15,
d
o entendimento outrora formulado pelo
C
.
Superior Tribunal de Justiça na Súmula nº 240, passando a prever, expressamente, que, uma vez “
Oferecida a contestação, a extinção do processo por abandono da causa pelo autor depende de requerimento do réu
”.

Vê-se, assim, que a extinção do feito por abandono poderá ocorrer,
ex officio
, quando a parte requerida ainda não
tenha sido
citada e, portanto, não integre a relação jurídica processual, ou, tendo sido citada, seja revel por não ter apresentado
defesa (
hipótese dos autos
)
.

Nesse sentido, a
jurisprudência do
C
.
Superior Tribunal de Justiça não destoa do entendimento ora firmado, senão vejamos:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ABANDONO DE CAUSA. EXECUÇÃO NÃO EMBARGADA. SÚMULA Nº 240/STJ. INAPLICABILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 83/STJ. 1. Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte Superior,
configurado o abandono da causa, o julgador pode extinguir de ofício a execução não embargada, porquanto não angularizada a relação processual, afastando-se, assim, a aplicação da Súmula nº 240/STJ.
2. Agravo interno não provido. (STJ; AgInt no AREsp 856.970/SE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 01/12/2016)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REVELIA. CITAÇÃO POR EDITAL. EMBARGOS DO DEVEDOR APRESENTADOS POR CURADOR ESPECIAL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA PELO AUTOR. REQUERIMENTO DO RÉU. DESNECESSIDADE NO CASO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. "A extinção prevista no artigo 485, inciso III, do CPC, ante o abandono da causa, tem aplicação subsidiária ao processo de execução (art. 771, parágrafo único, do CPC)" (AgInt no AREsp 1.427.832/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 24/06/2019, DJe de 1º/07/2019).
2. "A extinção do processo por abandono da causa pelo autor, necessita de requerimento do réu apenas nos casos em que o réu passou a integrar a lide, justificando, assim, sua manifestação acerca da extinção"
(AgInt no AREsp 989.329/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe de 24/02/2017). 3.
Inaplicabilidade da Súmula 240/STJ ao caso, por se tratar de réu revel,
citado por edital e defendido pela Defensoria Pública, na condição de curadora especial, que também não se opôs à extinção da demanda. 4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo julgamento, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (
STJ;
AgInt no AREsp n. 1.534.585/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/3/2020, DJe de 1/4/2020.)”

N
a mesma esteira aprese
n
ta-se a jurisprudência desta
C
orte Estadual, vejamos:

“
APELAÇÃO CÍVEL. ARTIGO 485, INCISO III E § 1º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ABANDONO DE CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESÍDIA DA EXEQUENTE PLENAMENTE CONFIGURADA. SÚMULA N° 240 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INAPLICABILIDADE. RÉU REVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) Nos termos do artigo 485, inciso III e § 1º, do Código de Processo Civil, o juízo não resolverá o mérito quando, por não promover os atos e diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias, e, intimado pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias, a parte quedar-se inerte. 2) O artigo 485, § 6o, do Código de Processo Civil, estabelece que, oferecida a contestação, a extinção do processo por abandono da causa pelo autor depende de requerimento do réu. 3) A súmula n° 240 do Superior Tribunal de Justiça diz que a extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu. 4) A súmula n° 240 do Superior Tribunal de Justiça deve ser interpretada em conjunto com o § 6º do artigo 485 do Código de Processo Civil, de forma que a demanda somente poderá ser extinta por abandono se o réu assim requerer e se tiver oferecido peça defensiva. 5)
Em caso de revelia e de cumprimento do disposto no artigo 485, inciso III e §1o, do Código de Processo Civil, pode o juiz extinguir o feito com base no abandono de causa, de ofício, quando o réu, embora citado, seja revel, afastando a aplicabilidade da súmula n° 240 do Superior Tribunal de Justiça.
6) Recurso conhecido e desprovido. (TJES, APELAÇÃO CÍVEL n.
0007811-88.2014.8.08.0012,
Relatora Desa.
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 10/Jul/2023
)

Por tais razões,
CONHEÇO

do agravo

e
DOU-LHE
PROVIMENTO
para reformar a decisão recorrida e acolher os embargos de declaração
para
reconhecer o abandono de causa na hipótese.

É
como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator para dar provimento ao recurso.